Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-11.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002074-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com
efeitos ex tunc
, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EBS SUPERMERCADOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos vindicados nos autos da

Ação Anulatória de Débito Fiscal que objetivava a concessão do provimento antecipatório para que seja declarada a inexistência da obrigação jurídico-tributária, anulando os débitos tributários objetos da Notificação nº 244849/54/28/2016 de 04.09.2016.

Aduz que possuía débitos fiscais acabou por aderir ao programa
FUNEDS
fins de regularizar as suas pendências, promovendo o parcelamento e a

integral quitação
,
conforme comprovam os extratos da conta corrente fiscal em anexo
(
contratos de parcelamentos nºs.

10483149, quitação em 33 parcelas; 10607661 quitação em 01 parcela; 10521781 quitação em 17 parcelas; 10482839 quitação em 10 parcelas e 10483281 quitação em 33 parcelas
.)

Acentua que, posteriormente foi declarada a inconstitucionalidade d
a Lei Estadual nº. 9.841/10
que instituiu Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, com efeitos
“ex tunc”.

Devido a esta fato, houve o relançamento de débitos em conta corrente da Apelante, que já haviam sido pagos, e o Estado de Mato Grosso, através da
Lei nº. 10.433, de 20.09.2.016
,
regulamentado pelo Decreto nº.
704/2016 de 23.09.2.016,

instituiu um novo Programa de Recuperação de créditos do Estado de Mato Grosso –
“
Programa REFIS-MT”,
com a
finalidade de estimular o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de penalidade pecuniária, de juros, de multa de mora e/ou punitiva e de concessão de parcelamento,
com prazo
de adesão até 30.11.2.016,
condicionando a adesão à
expressa renuncia a qualquer direito de defesa.

Defende também a prescrição dos créditos t
ributários relançados em
04.09.2.016,
na conta corrente da Autora, datam de mais de
05 anos
contados da constituição definitiva, que além de pagos anteriormente sob a égide da

Lei 9481/10
, gerando para a Autora a certeza e segurança jurídica de haver por fim
quitado o seu débito para com o Fisco, de modo que
a sua cobrança

agora
está alcançada pela
prescrição
,
nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, todos os débitos
relançados em conta corrente constituídos no período de 01.05.2007
à
01.12.2.010.

Em sede de contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO defende o acerto do ato sentencial, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 23823459)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Doutor José B. Gonçalves, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 35012981).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como dito em linhas outras, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por EBS SUPERMERCADOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos vindicados nos autos da

Ação Anulatória de Débito Fiscal que objetivava a concessão do provimento antecipatório para que seja declarada a inexistência da obrigação jurídico-tributária, anulando os débitos tributários objetos da Notificação nº 244849/54/28/2016 de 04.09.2016.

Ao apreciar a questão o juiz sentenciante decidiu pela legalidade do ato emanado da autoridade coatora, que teve origem em decisões judicias proferidas pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, as quais declararam a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS - ADI n. 100642/2013) e dos artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.236/2014 (instituidora do REFAZ - ADI n. 62120/2015) e seus respectivos decretos regulamentadores, cancelando, por via oblíqua, os contratos de parcelamentos dos débitos realizados com fundamento em referidas normas.

Ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, a exemplo da impetrante/apelante, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária.

Nesse contexto, reputo importante trazer à colação a ementa do julgamento proferido na ADI n. 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
–
in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3 – A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

A ADI n. 62120/2015, a qual abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, trouxe a ementa que trago à colação
– in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014.
A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”

De simples leitura das ementas trazidas à apreciação, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já externada pelo togado singular, qual seja, a de que não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à impetrante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 240807/54/28/2016, que tem como alicerce decisão judicial.

A matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à una

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DEDTERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃSO – NÃO CONFIGURADASD – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
N o caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e, por determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.
A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.
III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.
IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11. CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARAJNJAK. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018).”

Portanto resta pacificado
por este egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados.

Resta apreciar a decantada prescrição do débito, que a impetrante insiste em dizer ter ocorrido

Subtrai-se do caderno processual eletrônico que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre 2005 a 2010.

Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que à época beneficiaram a impetrante –, e, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o âmbito da Lei 10.236/2014.

Ao sobrevir o julgamento da mencionada ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, em decorrência do efeito
ex tunc
, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Ocorre que, para o fim de
evitar prejuízos desastrosos com o relançamento de créditos fiscais, pagos por um lado e prescritos por outro,

outra alternativa não restou para a Autora senão aderir aos novos parcelamentos, fins de não ser ainda mais penalizada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania –
vejamos:

“TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARADÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INICISO IV, DO CTN.
1 – A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança de crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.
2 – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no REsp 1740771/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).”

Assim, mais uma vez conclui-se pelo acerto da decisão proferida na instância de piso, que entendeu pela legalidade da cobrança dos débitos não sufragados pela prescrição, diversamente do entendimento exteriorizado.

Encerrando, faço constar que se os créditos foram quitados por meio dos benefícios provenientes do FUNEDS – Fundo Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei n. 9.481/2010, deflagrada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício na ADI 100642/2013 e na ADI n. 62120/2015, a consequência lógica é a desconstituição da sua satisfação, por força do efeito
ex tunc,
o que equivale dizer que todos os atos constituídos sob sua exige são nulos, portanto, desconstituídos de qualquer eficácia jurídica.

Desse modo, reporto-me às considerações para conhecer do recurso de apelação, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença proferida na instância de piso de forma escorreita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021